Tribunal: TJSP
Processo: 1025761-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 4° DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 4° DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1025761-95.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDVAL COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame
necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1025761-95.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: EDVAL COSTA SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17247
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO 4°
DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
MÉDICA NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA REFORMADA
ISENÇÃO DA PARTE
AUTORA
AO
PAGAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
Sentença reformada por força do reexame necessário e do
provimento do recurso do INSS para decretar a
improcedência do pedido inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por Edval Costa
Santos em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida a sua capacidade laboral em razão de acidente típico, sofrido em
26.01.2008, quando, no desempenho de suas funções como carregador, lesionou o 4°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
dedo da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 52/56).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 61/66).
A sentença de fls. 81/82 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício, além do respectivo abono anual, a partir do dia seguinte ao da
alta médica (10.08.2008), com juros de mora e atualização monetária, além de salários
periciais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre as
prestações vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa
necessária.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação (fls.
81/82) pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que não restou
comprovada a redução da capacidade laborativa do obreiro, de modo que incabível a
concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede a utilização da Lei n° 11.960/09
na correção dos valores em atraso.
Contrarrazões às fls. 95/103.

Em Sessão realizada no dia 12.12.2017, o Acórdão de fls.
109/113 converteu o julgamento em diligência para a complementação da perícia.
O INSS opôs embargos de declaração às fls. 119/121, os
quais foram rejeitados.
Novo laudo juntado às fls. 146/150 e as partes não se
manifestaram (certidão de fls. 157).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Preliminarmente, considerando o disposto no artigo 1007,
§1o, do atual Diploma Processual, revela-se desnecessário o recolhimento do porte de
remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No mérito, a sentença deve ser reformada por força do
reexame necessário e do provimento do recurso do INSS.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em acidente típico, ocorrido em 26.01.2008, ocasião em
que o autor, no exercício de suas atividades laborativas, atuando como carregador,
lesionou o 4° dedo da mão esquerda.
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, não obstante incontroverso o acidente de trabalho narrado na inicial (CAT a
fls. 21), o perito assentou: “Ao exame pericial, pudemos verificar que a lesão
acidentaria já se encontra devidamente consolidada e o autor sem qualquer dano
funcional residual em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu
potencial produtivo como ajudante geral. Nesta esteira, frisa destacar que restou como
sequelas apenas uma mínima (discreta) deformidade em semi flexão da falange distal
(dedo em martelo) que não compromete a capacidade funcional da mão” (fls. 149).
Nesse sentido, concluiu o perito: “Neste giro, cabe
consignar que os movimentos de preensão e oponência com o polegar e a flexão palmar
dos dedos (garra manual), permanecem preservados sem a necessidade de qualquer
adaptação física, e tampouco existe atrofia muscular por desuso ou eventual redução
da força muscular de preensão manual, que é essencial para as suas atividades
laborativas como ajudante geral, as quais são essencialmente braçais e dependem do
emprego da força física manual. Como a lei infortunística não indeniza a lesão em si,
ao reves apenas a efetiva perda da capacidade laborativa decorrente da redução
funcional, quando houver, concluímos que no caso dos autos, o autor não é portador de
sequelas acidentarias passiveis de reparação a título de complemento infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Via de consequência, não há incapacidade laborativa de natureza acidentária a
classificar” (fls. 150).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE
NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer um destes
requisitos desautoriza a concessão da reparação. Preliminar
rejeitada. Recurso desprovido.
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença, observando-
se a isenção do obreiro quanto às verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 129 da
Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo a sentença por
força do reexame necessário e do provimento do recurso autárquico para julgar
improcedente o pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator